Tribunal: TJMT
Processo: 0017717-65.2013.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017717-65.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[ANA ALICE DA SILVA - CPF: 000.917.831-78 (APELANTE), VALDECIR CALCA - CPF: 527.552.078-68 (ADVOGADO), KATIA CRISANTO - CPF: 830.644.271-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE GIL LOPES - CPF: 594.614.201-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – RECEBIMENTO DE PROVENTOS – FGTS – IMPOSSIBILIDADE – TRABALHO TEMPORÁRIO – CONTRATO ENCERRADO DE FORMA REGULAR – ADICIONAL DE HORAS EXTRAS E INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO DIREITO DE RECEBIMENTO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE PERÍCIA – DIREITO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Magistrado é detentor de todas as provas, ou seja, a realização de perícias, oitivas, ou qualquer outra modalidade de averiguação de alegações, é somente produzida sob seu entendimento, salvo exceções, em que a confecção de provas é indispensável à resolução do litígio.

Nas hipóteses em que o vínculo de trabalho do servidor é temporário, e o respectivo contrato foi encerrado de forma regular, não há que se falar no direito do recebimento do FGTS, já que esta verba não se encontra prevista no artigo 39, § 3º, da Constituição Federal.

Não é possível conceder adicional por horas extras, ou o direito do recebimento de férias não gozadas, se estas alegações não são provadas por meio de documentos contundentes, eis que o ônus da prova é do autor, conforme o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

O adicional de insalubridade só pode ser concedido nos casos em que consta o laudo pericial, a confirmar a situação vivenciada pela interessada, sendo que em sua ausência, o direito é afastado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Ana Alice da Silva
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada contra o
Município de Cuiabá
, negou provimento aos pedidos veiculados pela Recorrente, estes que objetivavam o recebimento do FGTS, indenização por férias não exercidas, adicional por horas extras, e adicional de insalubridade.

Condenou, ainda, a Autora no pagamento dos honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil.

A Apelante, preliminarmente, aduz que teve seu direito de defesa cerceado, em face de que o Magistrado Singular entendeu que a oitiva de testemunhas pugnada era desnecessária para a resolução da
lide
.

No mérito, aponta que faz jus ao recebimento do FGTS, já que este seria um direito assegurado, por mais que a relação contratual com o Recorrido era temporária.

Afirma, que restou demonstrado de forma evidente o direito no recebimento das férias, já que não usufruiu deste direito, além de apontar que para a demonstração do direito de recebimento das horas extras, é necessário a oitiva de testemunhas.

No que concerne ao direito de recebimento do adicional de insalubridade, afirma que recebia o provento até 2006, entretanto, que após este período, o recebimento cessou de forma injustificada.

Por fim, requer a reforma do ato sentencial, a fim de que as verbas apontadas sejam conferidas, ante o direito patente.

Instado a se manifestar, o Recorrido apresenta contrarrazões no ID nº 5739981, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos no apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 7039537, emite seu parecer, no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar a intervenção do Órgão Ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de junho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020